Tribunal: STF
Processo: HC 184616
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Robespierre Ferrazza Trindade, em benefício de Diego Augusto Lima, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 572.254/PR.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, tendo a prisão sido convertida em preventiva por estelionato contra idosos e furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de agentes (§ 4º do art. 171 e incs. II e IV § 4º do art. 155 do Código Penal). Conforme a denúncia, o paciente e outros quatro acusados ludibriavam as vítimas, pessoas idosas e humildes, que transferiam para as contas bancárias do grupo os valores desviados, tendo sido noticiada a existência de “10 inquéritos policiais para apurar outros golpes idênticos perpetrados pelos denunciados” (fls. 20-24, doc. 3). 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná requerendo a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo sido indeferida a medida liminar requerida. 
    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 572.254/PR no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Presidente, Ministro João Otávio de Noronha, nos termos seguintes:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DIEGO AUGUSTO LIMA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. Consta da inicial que os paciente estão sendo processados pela suposta prática do crime de estelionato ocorrido no dia 11/02/2019. 
    O impetrante requer, em pedido liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, devido à atual situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), posto que os pacientes preenchem todos os requisitos elencados pelo art. 4º da Resolução 62/2020 do CNJ. 
    O Relator do habeas corpus no Tribunal de origem indeferiu a liminar pleiteada. É o relatório. Decido. O writ não merece prosperar. 
    A matéria aqui suscitada foi também objeto do HC n. 572.167/PR. 
    Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se o seguinte precedente: 
    REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NULIDADE DO PAD. OITIVA DE TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DA DEFESA TÉCNICA. RECONHECIMENTO EM HC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AGRAVO DESPROVIDO. I - Inviável o reexame da alegada nulidade do PAD que reconheceu a prática de falta grave pelo paciente, no curso da execução penal, quando a matéria foi apreciada em habeas corpus anteriormente julgado, no qual foi decretada a nulidade do procedimento administrativo em razão da oitiva de testemunhas sem que estivesse presente a Defesa técnica. II - Configurada a inadmissível reiteração de pedido, o writ não pode prosseguir, nos termos do art. 210, do RISTJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 444.220/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 23/5/2018.) 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 
    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Intimem-se“ (grifos no original).
    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste na ilegalidade da prisão preventiva, que seria genérica e sem fundamento, alegando, ainda, que a concessão da prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão também seria devida em razão da pandemia da Covid-19.
    Afirma que “já se passaram mais de seis meses desde a decretação da prisão preventiva, e inclusive, existem fatos novos que devem obrigativamente chegar ao conhecimento dessa Corte Superior para serem analisados, motivo pelo qual a defesa se manifesta nesse momento”. Seriam eles:
    “Primeiramente, é indiscutível que o paciente está sendo processado por delitos sem violência ou grave ameaça – estelionato e furto. 
    Em segundo, o paciente está preso preventivamente desde a data de 25 de setembro de 2019, ou seja, mais de 06 (seis) meses – 194 dias. 
    Em terceiro, a instrução processual já foi encerrada pelo Juízo de primeiro grau na data de 27/02/2019 – 39 dias, e, além disso, ainda não foram oferecidos Memoriais Finais. 
    Em quarto, no cenário de pandemia em que estamos vivendo, com a devida vênia, deve ser levado em conta a necessidade de revisão da Decisão com base nas medidas que estão sendo tomadas em escala global para a contenção e prevenção do COVID-19 (coronavírus) – observância ao disposto na recomendação do nº 62/2020 do CNJ. 
    Em quinto e último, deve ser revista a Decisão que decretou a prisão preventiva pelo fato de que essa foi proferida há mais de 06 (seis) meses, e, naquele momento não existiam tantos elementos que amparem a pretensão defensiva, os quais foram breve e humildemente citados acima, ou seja, a situação processual, fática e jurídica naquele momento era outra, muito diferente”.
    Sustenta a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF, invocando, ainda, a Recomendação n. 62/CNJ e as “FARTAS E NOTÓRIAS LIÇÕES SOBRE QUADRO DE SAÚDE VIVENCIADO NO BRASIL” para justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.
    6. Tem-se como requerimento e pedido:
    “(...) c) que seja concedida a Liminar pleiteada, pelos novos fundamentos apresentados, e, principalmente diante da ausência de fundamentos para mantença da prisão preventiva de DIEGO AUGUSTO LIMA – ora paciente; d) no mérito, que a liminar concedida seja reafirmada pela decisão definitiva de Vossas Excelências; e) subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências pela concessão de liberdade plena, que seja então substituída a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal; f) ainda, “ad cautelam”, a aplicação de toda e qualquer fórmula material/processual que Vossas Excelências entenderem cabível para o especial fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ou, substituir a prisão pelas medidas cautelares elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, consoante a existência (ou ausência) de provas nos autos, conforme os argumentos lançados no corpo da presente peça processual, ainda que não arguidas expressamente pela defesa signatária; g) seja a defesa signatária intimada pessoalmente acerca da inclusão/retirada do feito em pauta para julgamento, tendo em vista que deseja apresentar memoriais para julgamento e proferir sustentação oral, e isso, com aparo legal no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 572.254/PR.
    8. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Pelo que se tem nestes autos, e reconhece o impetrante, salvo a fundamentação do decreto prisional e a questão relativa à Covid-19, os “fatos novos” mencionados na inicial sequer foram suscitados nas instâncias de origem, o que impede seu exame nesta oportunidade.
    O mérito da impetração (ausência de fundamentação da custódia cautelar e a soltura do paciente em razão à epidemia de coronavírus) ainda não foi apreciado no Tribunal paranaense.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso preventivamente e denunciado, juntamente com outros quatro acusados, por estelionato contra idosos e furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de agentes (§ 4º do art. 171 e incs. II e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal).
    12. Consta da decisão na qual se decretou a prisão preventiva do paciente:
    “A materialidade delitiva está evidenciada nos autos pelo depoimento prestado pela vítima e comprovantes TED em conta corrente. 
    A existência de indícios de autoria, por seu turno, se sobressai do conjunto de elementos cognitivos até então aportados ao feito, especialmente pelo reconhecimento fotográfico elaborado pela vítima (mov. 24.23), em que reconheceu os denunciados HELEN e RODRIGO como sendo as pessoas que lhe abordaram na rua e solicitaram a transferência de R$ 40.000,00, assim como levaram todos os seus cartões. 
    O periculum libertatis exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal, por seu turno, também se afigura presente, mormente para a garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade demonstrada pelo comportamento dos denunciados, os quais, segundo informações da autoridade policial são membros de uma quadrilha, fato este que se verificou quando da prisão em flagrante nos autos de inquérito policial nº 30725/2019, sendo identificado o modus operandi, consistente em dois dos denunciados realizar a abordagem da vítima, enquanto os outros dois ficam posicionados no perímetro, observando a movimentação para evitar o flagrante. 
    No mais, consta dos aludidos autos que os denunciados se revezam na abordagem das vítimas, pois há uma dezena de inquéritos policiais instaurados para investigar a aludida quadrilha e nos reconhecimentos pessoais as vítimas identificam duplas diferentes. 
    Com efeito, depreende-se do relato da vítima que se tratam os investigados de pessoas desprovidas de valores morais, eis que, em tese, aproveitaram-se da boa-fé para obter vantagem ilícita e que caso continuem em liberdade não encontrarão óbices para praticar novos delitos, notadamente em razão do modus operandi empregado para a prática do suposto estelionato. 
    Outrossim, evidenciada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delitiva, eis que os denunciados DIEGO e DIONATHAN possuem condenação criminal (autos nº 0006062-90.2007.8.21.0021 e 0046702-67.2009.8.21.0021, ambos da Comarca de Passo Fundo/RS, respectivamente) e nos termos do artigo 313, inciso II, do CPP, se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, poderá ter sua prisão decretada. 
    Por sua vez, há informação de que os denunciados Diego, Dionathan, Jean e Rodrigo estão sendo processados nos autos nº 6092-05.2019.8.21.0022 em trâmite na 4ª Vara Criminal de Pelotas/RS e nos autos nº 6369-32.2019.8.16.0031 em curso perante este juízo, além de condenação ainda não transitada em julgado nos autos nº 2433-96.2019.8.16.0031 também deste juízo, pela prática de igual delito de estelionato o que se a leva a concluir que se colocados em liberdade tornarão a delinquir. Além do mais, justifica-se a segregação cautelar para aplicação da lei penal, eis que os autuados residem em outro Estado e supostamente se dirigiram até a Comarca de Guarapuava com a única finalidade de para aplicar o golpe do “bilhete premiado”. 
    Por fim, a custódia provisória dos autuados também se justifica para preservar a instrução criminal, eis que, caso permaneçam liberdade poderão coagir a vítima e eventuais testemunhas, as quais certamente não se sentirão tranquilas em prestar seus depoimentos tendo consciência de que os denunciados estão soltos. De sorte que todos esses dados concretos demandam a decretação da prisão cautelar dos indiciados, especialmente para a garantia da ordem pública. 
    Consoante preleciona Edílson Mougenot Bonfim, “buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinqüir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em cheque pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade. Assim, a periculosidade do agente, desde que aferida a partir das circunstâncias em que o crime foi cometido, é suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva” (Curso de Processo Penal. São Paulo, Editora Saraiva, 2006, p. 382).(...)
    Cumpre anotar que não se vislumbra, por ora, que a aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP seriam suficientes para resguardar a sociedade da conduta desequilibrada do indiciado. 
    Dessa forma, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos denunciados DIEGO AUGUSTO DE LIMA, DIONATHAN DA SILVA POSSEL, JEAN CARLOS DA SILVA, RODRIGO ROMANO CORRALES e HELEN LUIZA CARVALHO DA CRUZ, devidamente qualificado nos autos, o que faço com fundamento no art. 312 c.c art. 313 do Código de Processo Penal. 
    Expeça-se mandado de prisão" (fls. 3-5, doc. 12, grifos no original).
    Instado a se manifestar sobre a soltura do paciente em razão da epidemia da Covid-19, o magistrado processante assentou:
     “Compulsando os autos, verifica-se que a prisão dos réus está devidamente fundamentada na indicação de elementos concretos, retratando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, não existindo constrangimento ilegal quanto à prisão. 
    Verifica-se, ainda, que não houve qualquer alteração do quadro fático instalado no momento da decretação, tanto que os requerentes não afastam em seu pedido as razões anteriormente elencadas. Por outra banda, analisar o atual contexto probatório ensejaria revolver a matéria fática em via inadequada para tal mister. 
    Cumpre anotar, por fim, que “as condições pessoais favoráveis que não permitem a revogação da prisão preventiva, considerando a existência de elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar e que denotam a periculosidade do réu” (STJ, HC 185163 / SP). 
    De outro giro, no tocante à alegada necessidade de revogação da prisão preventiva em razão da pandemia de COVID-19, tem-se que igualmente não subsiste o pedido, eis que apesar das sabidas condições da carceragem local, não há notícias da existência de preso contaminado pelo aludido vírus, de modo que o cárcere por si só não é causa de risco para a contaminação. 
    Inclusive, medidas outras devem ser adotadas para que os presos não sejam contaminados, não sendo razoável a simples revogação da prisão para o controle da pandemia em casos que estão presentes os requisitos legais para restrição da liberdade.
    No mais, não há informação nos autos de que os requerentes se enquadrem no grupo de risco do vírus a justificar sua imediata soltura por conta da pandemia. 
    Por fim, cumpre consignar que, a respeito do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão datado de 18/03/2020, por maioria de votos, deixou de referendar a medida cautelar proferida monocraticamente pelo Ministro Marco Aurélio Mello, em tutela provisória incidental na ADPF nº 347/DF, por meio da qual havia recomendado aos magistrados e Tribunais do país o exame de medidas processuais a serem adotadas diante da pandemia de COVID-19. 
    Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva mantendo, por conseguinte, a decisão proferida nos autos principais, posto não vislumbrar razão de fato ou de direito hábil a ensejar a modificação do que lá restou assentado”. 
    Ao indeferir a medida liminar requerida na impetração originária, o tribunal de origem assentou:
    “(...) É o breve relatório. 
    II – A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional uma vez que não há previsão legal específica, sendo admitida pela doutrina e pela jurisprudência, tão somente quando da demonstração inequívoca dos requisitos da plausibilidade do direito subjetivo deduzido e flagrante ilegalidade ou abuso de poder. No caso presente, não verifico a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder a ser extirpado liminarmente, na decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos: (…)
    Os fundamentos da decretação da prisão preventiva ainda se encontram presentes, de forma que a decisão coatora se encontra fundamentada, não se podendo falar em ocorrência de arbitrariedade ou ilegalidade. 
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não se pode ignorar o perigo de contágio trazido pelo novo COVID-19, que está afetando o mundo inteiro e causando inúmeras mortes. Mas há que se ponderar, nesse momento tão difícil para o País, as melhores soluções para atenuar os efeitos nefastos que uma pandemia pode causar na população. 
    Conforme ressaltado pelo douto Juízo Coator, foram adotadas várias medidas de prevenção, previstas na Nota Informativa n. 08/2020 e no respectivo Procedimento Operacional Padrão da Coordenação de Saúde do Ministério da Justiça, para o controle e prevenção da doença, não havendo notícias de nenhum caso de transmissão pela COVID-19 dentro da carceragem local. 
    Por outro lado, em princípio, a situação dos pacientes não se enquadra nas hipóteses da Recomendação nº 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, por não se encontrarem dentre os casos do chamado grupo de risco. 
    Os Tribunais Superiores têm analisado a questão com parcimônia. Veja-se que o Supremo Tribunal Federal (STF) não confirmou a liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio que "conclamou" juízes de todo o país a soltar presos que estão no grupo risco do novo coronavírus (COVID-19). 
    Por 7 votos a 2, o STF entendeu que as medidas para evitar a contaminação de presos foram tomadas pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, além do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que editou uma recomendação sobre o mesmo assunto. 
    Nesse sentido, a decisão monocrática proferida pela Ministra Carmen Lúcia: 
    “...14. Quanto ao risco da epidemia do Covid-19, o Plenário decidiu não referendar a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347 e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. Nada impede que a defesa, querendo e achando ser o caso, apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação de situação específica da paciente...”. (HC 182869/SP, J. 24/03/2020 DJ. 26/03/2020) 
    Por ora, não se verifica nenhuma ilegalidade na r. decisão coatora, que avaliou de forma justificada a situação do apenado. 
    Outrossim, o julgamento do writ requer a análise dos esclarecimentos que devem ser prestados pelo juízo a quo a respeito da situação dos pacientes. Pelo exposto, diante da inexistência de ilegalidade a ser sanada, indefiro o pleito liminar. 
    III –Com urgência, oficie-se ao douto juízo de origem para que, em 48 (quarenta e oito) horas, apresente as informações que entender necessárias. 
    IV –Após, vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça” (fls. 116-117, doc. 3).
    13. Ao concluir pela necessidade da segregação preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, as instâncias antecedentes ressaltaram as circunstâncias específicas do caso, em especial “o modus operandi, consistente em dois dos denunciados realizar a abordagem da vítima, enquanto os outros dois ficam posicionados no perímetro, observando a movimentação para evitar o flagrante (…) constando dos aludidos autos que os denunciados se revezam na abordagem das vítimas, pois há uma dezena de inquéritos policiais instaurados para investigar a aludida quadrilha e nos reconhecimentos pessoais as vítimas identificam duplas diferentes”. Destacaram, ainda, “que se tratam os investigados de pessoas desprovidas de valores morais, eis que, em tese, aproveitaram-se da boa-fé para obter vantagem ilícita e que caso continuem em liberdade não encontrarão óbices para praticar novos delitos, notadamente em razão do modus operandi empregado para a prática do suposto estelionato” .
    Fizeram menção específica à dupla reincidência do paciente e ao fato de que “os autuados residem em outro Estado e supostamente se dirigiram até a Comarca de Guarapuava com a única finalidade de para aplicar o golpe do “bilhete premiado”. 
    Os fundamentos que respaldam a segregação cautelar não destoam da orientação deste Supremo Tribunal sobre a matéria, afastando a alegada flagrante ilegalidade.
    14. Quanto ao pedido de liberdade fundado na pandemia da Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    15. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias de origem, que concluíram, em síntese, que “não se enquadra nas hipóteses da Recomendação nº 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, por não se encontrarem dentre os casos do chamado grupo de risco”. Portanto, também não estão evidenciadas teratologia ou flagrante ilegalidade na espécie. 
    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir não ser o caso de prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    16. As questões trazidas na presente impetração devem ser detidamente apreciadas pelas instâncias antecedentes, no regular curso processual, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão de ordem de ofício sem que seja assegurado àqueles tribunais o exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito das respectivas impetrações 
    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora